Tribunal: CARF
Processo: 12898.000163/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000163/2008-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.775 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIVERSAS.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2401-002.976, proferido na Sessão de 16 de abril de 2013, que declarou a nulidade
do lançamento, por vício formal, nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, declarar a nulidade por
vício formal. Vencido o conselheiro Elias Sampaio Freire, que não anulava o
lançamento e o conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que declarava a
nulidade por vício material.
O Acórdão foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000163/2008-80
Fl. 2391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000163/2008-80

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DIFERENÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES INDENIZAÇÕES TRABALHISTA NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS DESENQUADRAMENTO DA CONDIÇÃO DE ENTIDADE
ISENTA ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO ASPECTO
TEMPORAL CERCEAMENTO DE DEFESA.
Os aspectos procedimentais a serem observados durante a lavratura do auto de infração
são os descritos na norma em vigor no momento de constituição do crédito. A MP
446/2008, autoriza a constituição de crédito em relação a entidade filantrópica que à
época da ocorrência dos fatos geradores enquadrava-se nessa condição sem a
necessidade de emissão de Informação fiscal para cancelar a referida isenção.
A legislação a ser observada para determinar se a entidade cumpria os requisitos para o
pleno direito ao gozo da isenção em relação a contribuições previdenciárias é a da época
da ocorrência dos fatos geradores, não sendo aplicável, quanto ao cumprimento do
requisitos legislação posterior. Os requisitos da MP 446, previstos no art. 28, valeriam
em relação aos fatos geradores ocorridos durante a sua vigência.
A ausência de fundamentação com base no art. 55 da lei 8212/91, implica nulidade do
lançamento, por erro na fundamentação legal.
ERRO NA INDICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8212/91 ENTIDADE ISENTA
ASPECTO TEMPORAL VÍCIO FORMAL.
A formalização do auto de infração tem como elementos os previstos no art. 10 do
Decreto n o 70.235. O erro, a depender do grau, em qualquer dos elementos pode
acarretar a nulidade do ato por vício formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de
infração consta a fundamentação do lançamento (art. 10, inciso IV do Decreto n o
70.235). A fundamentação legal indevida implica nulidade do lançamento.
O Acórdão visa rediscutir a seguinte matéria: ausência de nulidade.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o lançamento
foi realizado em razão da desconsideração da isenção pelo descumprimento de requisitos legais,
como a não aplicação de pelo menos 20% da receita bruta proveniente da venda de serviços e de
bens não integrantes do ativo imobilizado em gratuidade, da não aplicação da integralidade do
resultado das suas atividades operacionais na manutenção de seus objetos sociais, e da
remuneração de diretores; que essas exigências estão previstas nos incisos IV e V do art. 55 da
Lei no 8.212, de 1.991; que o contribuinte se defende dos fatos que lhe são imputados e não da
sua capitulação legal; que da disciplina dos art. 50 c/c 60 do Decreto no 70.235, de 1.972, a
notificação e demais termos do processo administrativo fiscal somete serão declarados nulos se
lavrados por pessoa incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, hipóteses que não
estariam presentes no caso; que se os fatos estão descritos corretamente, o eventual equívoco no
enquadramento legal não pode ter força de anular o lançamento, especialmente quando o autuado
não sofreu prejuízo na sua defesa; que o julgamento de primeira instância chegou a ser
convertido em diligência, demonstrando que o contribuinte teve todas as oportunidades para
defender-se; que deve prevalecer o princípio da instrumentalidade e economia processual em
lugar do rigor da forma.
Fl. 2392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000163/2008-80

A contribuinte tomou ciência do Acórdão Recorrido, do Recurso Especial da
Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 08/10/2015 (AR, e-fls. 1.980/1.981) e,
em 27/10/2015 (e-fls. 2.375), apresentou as Contrarrazões de e-fls. 2.185 a 2.374.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão. É que, do cotejo entre os acórdãos recorrido e
paradigmas, contata-se não haver similitude fática entre eles, o que inviabiliza a verificação de
divergências de interpretação.
Anoto que o julgamento deste processo se deu juntamente com outros, de minha
própria relatoria e de relatoria da Conselheira Rita Elisa Reis da Costa Bachieri, de tal modo que
o desfecho neste processo replico a conclusão replico o voto do processo 12898.000164/2008-
24, por serem idênticos os fatos, os paradigmas apresentados foram os mesmos e,
consequentemente, as conclusões do Colegiado parfa um dos processos aplica-se aos demais.
A Fazenda indicou dois paradigmas, os acórdãos 1401-00.894 e 1802.01.296.
Vejamos, pois, as circunstâncias fáticas enfrentadas pelos julgados recorrido e paradigmas.
O Colegiado recorrido entendeu que a fiscalização confundiu os dispositivos
legais ao fundamentar o lançamento, tendo se utilizado de norma material não vigente quando da
ocorrência dos fatos geradores, erro não saneado com a elaboração de relatório fiscal
complementar. Em suas razões de decidir a Relatora foi enfática ao destacar que tal confusão
prejudicou o direito de defesa do contribuinte. Vejamos os trechos mais relevantes do voto:
Contudo, dois fatos devem ser apreciados com maior detalhamento. Uma coisa é a
norma processual (procedimental) a ser adotado quando da lavratura, que autoriza o
lançamento sem a emissão da Informação Fiscal descrevendo os fatos para perda do
direito a isenção. Quanto a este ponto, entendo que realmente, sob o manto na referida
MP 446, desnecessário a emissão da informação fiscal para cancelamento da isenção, ou
mesmo ter sido primeiramente cassado o certificado da entidade.
Já quanto ao cumprimento dos requisitos para considerar se a entidade matinha ou não a
qualidade de filantrópica, entendo que deva ser observada a legislação vigente à época
da ocorrência dos fatos geradores, no caso o art. 55 da lei 8212/91.
Ao apreciarmos os termos do relatório fiscal, da solicitação em diligência e da
informação fiscal emitida verificamos que não há convergência de fundamentos para o
lançamento, o que ensejou uma forçação de barra por parte do órgão julgador, senão
vejamos:
Em seu relatório traz o auditor como fundamentação para o lançamento: “não satisfaz
os requisitos ao Decreto n° 2.536/98; por não realizar os objetivos traçados pela Lei
Orgânica da Assistência Social , n° 8.742/93, em seu artigo 2°, incisos de I a V e
parágrafo único, bem como na Constituição Federal em seu artigo 203, incisos de I a
V. Trata-se de empresa comercial, prestadora de serviço na área da educação superior,
onerosa, que não comprova realizar atendimento de caráter social, dirigido à
comunidade, especialmente a pessoas carentes.”
Ou seja, ao apreciarmos os termos do relatório, podemos constatar, que o auditor
entende que perdeu a entidade em 2007 a condição de isenta, pois sua condição de
Fl. 2393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000163/2008-80

empresa com fins lucrativos, descrevendo a legislação a lei orgânica da previdência, o
Decreto 2536 e a própria Constituição, como normas a serem observadas para condição
de filantrópica no período da ocorrência dos fatos geradores.
Já o julgador, ao baixar o processo em diligência, justifica a reapreciação do feito pelo
auditor com fundamento nos requisitos do art. 28 da própria MP 446/08.
O auditor por sua vez, destaca nos 3 primeiros parágrafos da informação fiscal, que
entende que os argumentos para manutenção do lançamento não devem ser embasados
na MP 446, mas para fazer cumprir a diligência requerida, pontualmente, em relação aos
argumentos trazidos em seu relatório.
Já quanto a decisão de primeira instância, o julgador faz valer seu entendimento de que
a MP 446 é a norma adequada a fundamentar o lançamento, sendo que os fatos descritos
pelo auditor são suficientes para manutenção da autuação.
Oras, confesso, que enquanto auditora, tive dificuldades para entender qual norma, ao
fim, serviu para dar sustentáculo ao lançamento. Acredito ter sido essa confusão, que
gerou dúvidas ao recorrente, o que justificaria a série de nulidades apontadas pelo
mesmo, seja quanto a inovação jurídica do lançamento, incompetência da autoridade
autuante, ou mesmo que o relatório fiscal complementar na verdade fez novo
lançamento. Apreciei pontualmente cada uma das nulidades, de forma a deixar
claro, em que ponto entendo estar o lançamento comprometido.
Conforme visto, no meu entender houve uma confusão entre o auditor autuante e o
julgador, donde cada um apresentou uma versão para o lançamento, contudo, entendo
que isso implicou nulidade do mesmo, pela ausência de definição clara e precisa da
legislação que abarca a questão.
...
Isto posto, entendo que existe conflito entre os fundamentos trazidos pelo auditor
em seu relatório, na informação fiscal e na decisão de primeira instância, tornando
obscuro o lançamento e principalmente neste ponto causando prejuízo ao
recorrente. Tal fato, enseja a nulidade do lançamento, pela ausência de clara
fundamentação jurídica do lançamento, ou mesmo pela indicação incorreta do
fundamento do lançamento, quando entendeu a autoridade julgadora e fiscal, que
os requisitos do art. 28 da MP 446 é que embasariam o desenquadramento da
condição de isenta. Destaco, por fim, que embora alguns dos fatos descritos pelo
auditor, possuam identidade com os requisitos do citado art. 55 da lei 8212/91, fato
é que a autoridade fiscal e julgadora utilizaram fundamentos diversos para o
desenquadramento, razão pela qual nulo o procedimento realizado.
Ao contrário do apreciado nos tópicos anteriores, não se trata de mera não indicação do
dispositivo legal (art. 55 da lei 8212), mas fundamenta a autoridade fiscal, o lançamento
em legislação diversa (seja no relatório fiscal, seja no relatório fiscal complementar.
Destaco, também, que não afasta essa falta, ter a autoridade julgadora feito menção no
acordão de primeira instância, quanto as requisitos do art. 55.
Fica claro que a declaração de nulidade não se deu pela mera ausência de citação
ao dispositivo legal aplicável ao caso, tendo ocorrido uma verdadeira confusão quanto às normas
utilizadas pela fiscalização e pela Delegacia de Julgamento para manter a descaracterização da
contribuinte como entidade imune. Embora algumas condutas descritas sejam semelhantes
àquelas constantes do art. 55 da Lei no 8.212/91, tal verificação não se deu detidamente sobre os
dispositivos dessa lei. Vale destacar que, embora tenha classificado o vício como formal o
Colegiado de forma expressa atestou que houve prejuízo à defesa do Contribuinte.
Além das especificidades do procedimento, a divergência entre as situações
fáticas dos julgados também passa por essa premissa. Nos acórdãos paradigmas os Colegiados
concluíram pela ausência de vício pois entenderam não ter existido prejuízo, pelos elementos
trazidos naqueles autos os contribuintes exerceram plenamente a ampla defesa o contraditório.
Fl. 2394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000163/2008-80

Tal conclusão pode ser obtida a partir da leitura das próprias emendas dos acórdãos paradigmas,
vejamos:
Acórdão 1401-000.894
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
NULIDADE. ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL.
O erro na capitulação legal da infração cometida não acarreta a nulidade do lançamento,
quando comprovado, pela correta descrição dos fatos nele contida e pela defesa
apresentada pela contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas, que não
ocorreu cerceamento do direito de defesa.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS. REGRA DO ART. 173 DO CTN.
O lançamento por homologação ocorre quando o sujeito passivo da obrigação tributária
apura o montante tributável e efetua o pagamento do imposto devido, ainda que
parcialmente, sem prévio exame da autoridade administrativa, hipótese em que a
contagem do prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4o, do CTN, quando
ausentes dolo, fraude ou simulação. Somente a falta do pagamento antecipado, aplicar-
se-ia a regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN, o
que não foi o caso.

Acórdão 1802-001.296
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
...
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR
REJEITADA.
O sujeito passivo defende-se dos fatos imputados e não da capitulação legal que pode,
ou não, estar correta.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
A capitulação legal incompleta da infração ou mesmo a sua ausência não acarreta
nulidade do auto de infração, quando a descrição dos fatos nele contida é exata,
possibilitando ao sujeito passivo defender-se de forma detalhada das imputações
que lhe foram feitas.
A inclusão desnecessária de um dispositivo legal, além do corretamente apontado para
as infrações praticadas, não acarreta a improcedência da ação fiscal. Outrossim, a
simples ocorrência de erro de enquadramento legal da infração não é o bastante,
por si só, para acarretar a nulidade do lançamento quando, pela judiciosa
descrição dos fatos nele contida, venha a permitir ao sujeito passivo, na
impugnação, o conhecimento do inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado,
inclusive os valores e cálculos considerados para determinar a matéria tributável.
Em ambos os paradigmas, de forma diversa do acórdão recorrido, concluíram pela
inexistência de prejuízo à defesa do Contribuinte. E tal premissa, diante do objeto do recurso –
existência de vício – prejudica a caracterização da divergência.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional.
Fl. 2395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.775 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000163/2008-80

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 2396
DF CARF MF
Documento nato-digital